Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-16.2025.8.11.0086
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002150-16.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAIANE CRISTINA SILVA DE LIMA - CPF: 055.232.001-31 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), NAYARA FERNANDA SILVA RIBEIRO - CPF: 057.059.661-05 (APELANTE), LUAN VICTOR DE PAULA NASCIMENTO FERNANDES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que condenou as rés, nos autos da Ação Penal no 1002150-16.2025.8.11.0086, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhes a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa. As
Apelantes
postularam a absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria e à destinação mercantil das substâncias apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (
ii
) examinar a legalidade da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, dos Laudos Periciais Preliminar e Definitivo, bem como pelos demais documentos acostados aos autos, os quais atestaram a apreensão de
24,991g de drogas, sendo 23,926g de maconha fracionada em 5 porções e 1,065g de cocaína, dividida em pó (0,643g) e pasta-base (0,422g)
.

A autoria delitiva restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, prestados sob o crivo do contraditório judicial, os quais relataram com coerência a conduta das rés no momento da abordagem, incluindo a tentativa de evasão, o arremesso de invólucros, a destruição de aparelhos celulares e a apreensão de drogas e objetos associados ao tráfico (balança de precisão, máquina de cartão, anotações contábeis e 11 celulares).

Os depoimentos policiais mostraram-se harmônicos e corroborados pelos demais elementos probatórios dos autos, sendo válidos para fundamentar o decreto condenatório, conforme a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Tese no 8 do IUJ no 101532/2015).

A negativa de autoria apresentada não encontra respaldo nas provas dos autos. A alegação de uso pessoal da droga
é
insuficiente para afastar a tipificação penal, especialmente diante do conjunto de elementos que apontam para a destinação mercantil das substâncias entorpecentes.

A tipificação do crime de tráfico independe da demonstração de efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, como “guardar” ou “ter em depósito” drogas com finalidade de tráfico, o que se verificou no caso em apreço.

Embora as circunstâncias do caso evidenciem elementos que poderiam afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado — como a apreensão de diversos apetrechos típicos da traficância —, a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 foi mantida em razão da vedação à
reformatio in pejus
, tendo em vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser reconhecida com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por demais provas.

A posse de entorpecentes fracionados e acondicionados, acompanhada de balança de precisão, múltiplos celulares danificados e anotações contábeis, constitui indício suficiente de destinação mercantil das drogas.

A negativa de autoria desprovida de respaldo probatório não afasta a responsabilidade penal quando o conjunto probatório é robusto e coerente.

A manutenção da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é admissível em recurso exclusivo da defesa, por força da vedação à
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV, LVII e XLVI; CPP,
arts
. 386, VII, e 155; CP,
arts
. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IUJ no 101532/2015, Teses
nos
3, 7, 8 e 30; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
15.12.2020; STJ,
AgRg
no HC 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
28.08.2024; TJMT, N.U. 1000512-49.2021.8.11.0033; TJMT, N.U. 0006338-64.2020.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 31.07.2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas
por
Daiane Cristina Silva de Lima
(ID
306787999
de 2o grau) e
Nayara Fernanda Silva Ribeiro
(ID
306788020
de 2o grau),
em 02 de agosto de 2025, por intermédio d
e seu
advogado, contra a sentença proferida no dia 31 de julho de 2025, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT (ID 306788010 de 2o grau), que as
condenou nos autos da ação penal no 1002150-16.2025.8.11.0086 pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhes as penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como 166 dias-multa, estabelecidos no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Destaca-se que as rés Daiane Cristina Silva de Lima e Nayara Fernanda Silva Ribeiro tiveram reconhecido o direito de recorrerem em liberdade, com a consequente expedição de alvarás de soltura.

Ainda, houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, para cada ré, consistentes em:

Interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar determinados lugares;

Prestação pecuniária no valor de 1
salário mínimo
, em favor de entidade assistencial a ser indicada pelo Juízo da Execução.

O Inquérito Policial no
305.4.2025.12095 (I. P.
55/2025
)
foi lastreado
pelo Auto de Prisão em Flagrante no
314.3.2025.6236
, pelo Boletim de Ocorrência no 2025.105250,
pela Fotografia da Droga Apreendida
, pelo
Termo de Exibição e Apreensão no
2025.16.156190
,

pelo Termo de Depoimento do Policial Militar Luan Victor de Paula Nascimento Fernandes no 2025.8.75228, pelo Laudo de Constatação Preliminar de Drogas, pelo Relatório Policial
, pelo Laudo Pericial de Constatação Definitiva da Droga no

545.3.10.9937.2025.018485-A01
e demais elementos investigatórios juntados juntado aos autos.

O
Parquet
Estadual
, em

2
8 de abril de
2025
(ID
306787963
de 2o grau), ofertou denúncia em face de
Daiane Cristina Silva de Lima

e

Nayara Fernanda Silva Ribeiro
, dando-as como incursas nas penas do
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, sob o fundamento de que, na madrugada de
05 de abril de 2025
, por volta das 02h, em via pública, em residência localizada na
Rua Nico
Baracati
, município de Santa Rita do Trivelato/MT, Comarca de Nova Mutum/MT
,
ambas as denunciadas, de forma consciente e voluntária, guardavam
5 porções de maconha,
uma
porção de crack e uma porção de cocaína
, tudo destinado à traficância, sem autorização legal ou regulamentar.

Em 2
6
de maio de 2025
foi apresentada a defesa previa das rés
(ID 306787975 de 2o grau).

Posteriormente, em 29 de maio de 2025 (ID 306787976 de 2o grau), a denúncia foi recebida nos moldes da peça acusatória, sendo as acusadas Daiane Cristina Silva de Lima e Nayara Fernanda Silva Ribeiro processadas pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, conforme narrado pelo Ministério Público Estadual.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 31 de julho de 2025, foram ouvidas as testemunhas Policial Militar Luan Victor de Paula Nascimento Fernandes, Policial Militar Rafael Weslley Fernandes Silva Primo e Policial Militar Guilherme Gomes da Silva. Na sequência, foram interrogadas as rés Daiane Cristina Silva de Lima e Nayara Fernanda Silva Ribeiro, que se manifestaram após a oitiva das testemunhas.

Na mesma solenidade, o
Parquet
Estadual apresentou suas alegações finais, seguidas pela Defesa, tendo o Juízo
a quo
, posteriormente e no mesmo ato, proferido a
sentença ora atacada (Termo de Audiência – ID 306788010 de 2o grau; Relatório de Mídias – ID 306788011 de 2o grau).

A sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT reconheceu a procedência da denúncia e condenou as rés Daiane Cristina Silva de Lima e Nayara Fernanda Silva Ribeiro pela prática do crime previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Preliminarmente, o magistrado ressaltou a validade das apreensões realizadas, destacando que a conduta das acusadas — que tentaram se evadir ao avistarem a guarnição policial, tendo Daiane arremessado um invólucro para o interior da residência e Nayara se refugiado no banheiro, acionando a descarga — configurou fundada suspeita a autorizar a busca domiciliar, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, rejeitou a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 190985314), termo de apreensão (ID 190985320) e laudos periciais (ID 191028597), que atestaram a apreensão de
24,991g de drogas, sendo 23,926g de maconha fracionada em cinco porções e 1,065g de cocaína, dividida em pó (0,643g) e pasta-base (0,422g)
.

A autoria igualmente restou evidenciada, pois os entorpecentes foram localizados na residência das acusadas, juntamente com diversos objetos que indicavam a destinação mercantil da droga: 11 aparelhos celulares, uma balança de precisão, uma máquina de cartão Mercado Pago, anotações contábeis e a quantia de R$ 20,00 sem origem lícita comprovada. O magistrado ressaltou que, embora as rés não tenham sido flagradas comercializando drogas, o artigo
33 da Lei de Drogas é de conteúdo múltiplo, bastando a prática de condutas como “guardar” ou “trazer consigo”, desde que demonstrada a finalidade comercial, o que se confirmou diante do contexto da apreensão.

Em relação
à dosimetria da pena, o Juízo fixou a pena-base em 5 anos de reclusão para ambas as acusadas. Contudo, em razão de as circunstâncias judiciais terem sido consideradas integralmente
favoráveis,
reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, aplicando-a no patamar máximo de 2/3.

Assim, para cada uma das rés, a pena definitiva foi fixada em
1 ano
e
8 meses
de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, estabelecidos no importe de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. As sanções privativas de liberdade
foram substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes na interdição temporária de frequentar determinados lugares e na prestação pecuniária equivalente a 1
salário mínimo
em favor de entidade assistencial.

Por fim, foi reconhecido o direito de recorrerem em liberdade, determinando-se a expedição dos respectivos alvarás de soltura. No tocante aos bens apreendidos, o Juízo decretou o perdimento dos aparelhos celulares e da quantia
de R$ 20,00
em dinheiro em favor do Estado de Mato Grosso, bem como determinou a restituição dos objetos pessoais regularmente comprovados.

Nas razões de Apelação Criminal apresentadas em 02 de agosto de 2025 (ID 306788019 de 2o grau),
Daiane Cristina Silva de Lima
sustentou, em síntese, a necessidade de absolvição pelo crime de tráfico de drogas.

A defesa argumentou que o conjunto probatório seria frágil e insuficiente para a condenação, pois não ficou evidenciada, de forma inequívoca, a autoria da apelante. Destacou que, tanto em sede policial quanto em juízo, Daiane negou categoricamente a prática delitiva, não tendo sido apreendidas drogas ou objetos típicos de traficância em sua posse direta. Ressaltou, ainda, que a presunção de veracidade das palavras de policiais não é absoluta, devendo tais declarações estar em consonância com outros elementos de prova, o que não ocorreu no caso.

A defesa enfatizou que, para haver condenação penal, exige-se certeza quanto à materialidade e à autoria, e não meras presunções ou indícios frágeis. Assim, invocou o princípio constitucional do
in dubio pro reo
, bem como a presunção de inocência, previstos no artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal. Apontou jurisprudência no sentido de que a condenação não pode se apoiar exclusivamente em depoimentos policiais quando não corroborados por outros meios de prova, devendo prevalecer a absolvição diante da dúvida razoável.

Ao final, a apelante

Daiane Cristina Silva de Lima
requereu a refo
rma da sentença de primeiro grau, com sua absolvição da imputação prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sob o fundamento de que não há provas robustas e seguras que comprovem sua participação no tráfico de drogas.

Nas razões de Apelação Criminal interposta por Nayara Fernanda Silva Ribeiro, em 02 de agosto de 2025 (ID 306788020 de 2o grau), a defesa sustentou a necessidade de absolvição da condenação pelo delito de tráfico de drogas.

A apelante argumentou que o conjunto probatório constante dos autos é frágil e insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, sua participação na prática criminosa. Ressaltou que nenhuma prova robusta indicou que Nayara tenha praticado condutas descritas no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, tratando-se de meras presunções incapazes de sustentar um édito condenatório.

Destacou-se que, tanto em sede policial quanto em juízo, Nayara negou a prática do crime, inexistindo qualquer elemento concreto que demonstrasse efetiva mercancia de drogas por parte dela. A defesa salientou que a palavra dos policiais, embora relevante, não possui presunção absoluta de veracidade, devendo estar em consonância com outras provas, o que não ocorreu no caso.

Foi invocado o princípio constitucional do
in dubio pro reo
, decorrente da presunção de inocência, argumentando-se que, diante da ausência de prova firme e segura quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe. A defesa ainda destacou que não foram apreendidos entorpecentes diretamente em posse da apelante, tampouco instrumentos característicos da traficância, como balança de precisão ou embalagens, reforçando a tese de inexistência de vínculo com a prática delitiva.

Nesse contexto, requereu a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que Nayara Fernanda Silva Ribeiro seja absolvida da condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, por ausência de provas idôneas que sustentem sua responsabilidade pena
l.

Em contrarrazões apresentadas em 12 de agosto de 2025 (ID 306788031 de 2o grau), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento das Apelações Criminais interpostas por Daiane Cristina Silva de Lima e Nayara Fernanda Silva Ribeiro, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

O órgão ministerial ressaltou que a denúncia descreveu a prática de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 23,926g de maconha fracionada em
5
porções, 0,422g de crack e 0,643g de cocaína, todas destinadas à mercancia ilícita, conforme atestado pelo Laudo Pericial no 545.3.10.9937.2025.018485-A01 (ID 191028597). A materialidade do delito foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão, laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo.

Quanto à autoria, o Ministério Público destacou que os depoimentos dos policiais militares Luan Victor de Paula Nascimento Fernandes e Rafael Weslley
Fernandes Silva Primo foram firmes e coerentes ao relatar que as rés, ao avistarem a viatura, tentaram evadir-se, sendo que Daiane lançou um invólucro e um celular ao solo, enquanto Nayara refugiou-se no banheiro, onde foi encontrada com outro aparelho danificado. Durante as buscas no imóvel, localizaram-se entorpecentes, uma balança de precisão, 11 celulares, uma máquina de cartão Mercado Pago, anotações financeiras e a quantia de R$ 20,00, elementos que evidenciam a prática de tráfico.

O
Parquet
rebateu as teses defensivas de ausência de autoria e de fragilidade probatória, frisando que os depoimentos dos policiais gozam de plena credibilidade quando prestados em juízo, sob contraditório, e encontram respaldo em outros elementos dos autos. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dessas declarações como meio suficiente para embasar decreto condenatório, especialmente quando corroboradas por provas materiais, como ocorreu no caso.

Argumentou, ainda, que o artigo 33 da Lei de Drogas é de conteúdo múltiplo, bastando a prática de uma das condutas típicas — no caso, “guardar” substâncias entorpecentes — para configurar o tráfico. A expressiva variedade de drogas apreendidas, associada aos objetos encontrados e às circunstâncias da apreensão, afasta qualquer dúvida quanto à finalidade comercial do entorpecente.

Dessa forma, concluiu que não há fundamento para acolher os pedidos de absolvição formulados pelas apelantes, uma vez que a prova coligida é robusta e harmônica ao demonstrar a autoria e a materialidade do crime.

Em 20 de agosto de 2025 (ID 308405388 de 2o grau), a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor

Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos por Daiane Cristina Silva de Lima e Nayara Fernanda Silva Ribeiro, mantendo-se
incólume
a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal no 1001188-86.2025.8.11.0055.

R
essaltou que as apelantes foram denunciadas pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de 23,926g de maconha, 0,422g de crack e 0,643g de cocaína, conforme demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 190985313), Boletim de Ocorrência no 2025.105250 (ID 190985314), Termo de Exibição e Apreensão (ID 190985320), Laudo Pericial no 545.3.10.9937.2025.018485-A01 (ID 191028597) e demais documentos. Reforçou,
ainda, que os policiais militares que participaram da diligência prestaram depoimentos em juízo, sob o crivo do contraditório, os quais se mostraram harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos colhidos.

Destacou que o comportamento das rés — tentativa de fuga, arremesso de objeto suspeito, destruição de celulares e ingresso apressado no imóvel — aliado às circunstâncias da apreensão, evidenciou a finalidade mercantil da droga. Além das substâncias entorpecentes, foram encontrados diversos objetos relacionados ao tráfico, como balança de precisão, máquina de cartão, anotações financeiras e onze aparelhos celulares, reforçando a destinação comercial.

A P
rocuradoria-Geral de Justiça
rechaçou a alegação de ausência de provas, lembrando que, segundo o Enunciado no 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o depoimento de policiais possui o mesmo valor probatório das demais testemunhas, desde que em consonância com as demais provas dos autos, o que ocorreu no presente caso.
Afastou
, também, a invocação do princípio do in dubio pro reo, ao assentar que não subsiste dúvida razoável diante da robustez do acervo probatório.

Pontuou, ademais, que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos núcleos típicos, como “guardar” ou “trazer consigo”, não sendo imprescindível a comprovação da venda. Nesse sentido, citou jurisprudência do TJMT (N.U. 1000512-49.2021.8.11.0033) e o Enunciado no 3 das TCCR, que reconhece a possibilidade de coexistência entre a condição de usuária e de traficante.

Dessa forma, concluiu que a sentença de primeiro grau
encontra-se
devidamente fundamentada e em consonância com a prova produzida
.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O
artigo
33 da Lei no 11.343/2006

tipifica como crime o tráfico ilícito de drogas, descrevendo diversas condutas:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Trata-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, cujo objetivo é coibir qualquer forma de atuação que favoreça o tráfico de entorpecentes.
A pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Nesse diapasão, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se firmou a
T
ese no 7, nos seguintes termos:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Segundo apontado por Pedro Lenza, o artigo 33 configura um dos principais crimes descritos na Lei de Drogas, cuja caracterização exige a presença do dolo, entendido como a vontade livre e consciente de praticar uma das condutas previstas no tipo penal. (LENZA, Pedro (Coord.); GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.
Legislação penal especial esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

Destaca-se que o
§4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006
, conhecido como
tráfico privilegiado
, não cria tipo penal autônomo, mas estabelece uma
causa especial de diminuição de pena
, aplicável ao crime de tráfico de drogas quando atendidos determinados requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Trata-se, portanto, de um benefício
legal destinado a diferenciar o agente que, embora tenha praticado o delito de tráfico, não possui envolvimento estrutural com a criminalidade organizada.

A norma dispõe que, para a concessão da minorante, é necessário que o acusado seja
primário
, possua
bons antecedentes
,
não se dedique a atividades criminosas
e
não integre organização criminosa
. Esses requisitos são
cumulativos
, de modo que a ausência de qualquer deles inviabiliza a redução da pena.

Quanto à fração de diminuição, a lei estabelece o intervalo de
1/6 a 2/3
, cabendo ao magistrado, em observância ao artigo 59 do Código Penal, fixar o
quantum
de redução
conforme critérios como
culpabilidade, circunstâncias judiciais, natureza e quantidade da droga apreendida
.

O doutrinador Pedro Lenza assinala que o tráfico privilegiado, previsto no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, constitui causa especial de diminuição de pena, e não tipo penal autônomo. Sua aplicação exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A redução varia de 1/6 a 2/3, conforme os critérios do artigo 59 do Código Penal, em especial a natureza e a quantidade da droga apreendida. Trata-se de instrumento de política criminal, destinado a diferenciar o pequeno traficante do criminoso profissional (LENZA, Pedro.
Legislação Penal Especial Esquematizado
. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2022).

A materialidade
do crime de tráfico de drogas
restou devidamente comprovada

pelo
Auto de Prisão em Flagrante no 314.3.2025.6236 (ID 306787907 de 2o grau), pelo Boletim de Ocorrência no 2025.105250 (
IDs
306787908 e

306787943 de 2o grau), pela Fotografia da Droga Apreendida (ID

306787913 de 2o grau), pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.156190 (ID 306787914 de 2o grau),

pelo Termo de Depoimento do Policial Militar Luan Victor de Paula Nascimento Fernandes no 2025.8.75228 (ID 306787915 de 2o grau), pelo Laudo de Constatação Preliminar de Drogas (ID 306787937 de 2o grau), bem como pelo Relatório Policial (ID 306787956 e 2o grau), pelo Laudo Pericial de Constatação Definitiva da Droga no

545.3.10.9937.2025.018485-A01 (ID 306787961, página 87-94, de 2o grau), além das demais provas constantes nos autos.

A autoria do
crime de tráfico de drogas
,

imputada às rés

Daiane Cristina Silva de Lima
e
Nayara Fernanda Silva Ribeiro
,

rev
ela-se igualmente inequívoca
, conforme
demonstrado nos elementos probatórios já mencionados, bem como
pelos depoimentos do Policial Militar
Luan Victor de Paula Nascimento Fernandes
e do Policial Militar
Rafael Weslley Fernandes Silva Primo

(
Termo de Audiência – ID
306788010
de 2o grau; Relatório de Mídias – ID
306788011
de 2o grau
), cuja síntese dos depoimentos será apresentada a seguir,
ipsis litteris
.

1. Luan Victor de Paula Nascimento Fernandes (policial militar):

Relatou que participou da prisão das rés Daiane Cristina Silva de Lima e Nayara Fernanda Silva Ribeiro, ocorrida na madrugada de 05 de abril de 2025, por volta das 2 horas, durante patrulhamento em uma região conhecida pela intensa mercancia de drogas, na Rua Nico
Baracati
, em Santa Rita do Trivelato/MT.

Segundo o depoente, ao avistarem a viatura policial, as rés correram para dentro da residência. A ré Daiane chegou a arremessar um objeto semelhante a um invólucro, que não foi localizado, enquanto Nayara adentrou o imóvel e foi chamada a sair pelos policiais. Diante da fundada suspeita, considerando o histórico da localidade e a conduta das acusadas, a guarnição ingressou na residência, onde localizou entorpecentes e outros objetos.

Afirmou que foram apreendidas 3 espécies de drogas: maconha, cocaína e crack, ainda que não se recordasse da quantidade exata. Acrescentou que Daiane estava em posse de aproximadamente R$ 20,00, além de uma balança de precisão, itens encontrados no local da abordagem.

Esclareceu que a residência era de propriedade de Daiane, onde também estava Nayara, sua namorada, e que não havia denúncias específicas contra o imóvel ou contra as rés antes da ocorrência.

Por fim, ressaltou, ainda, que não foram visualizados usuários de drogas nas imediações no momento da diligência e que, salvo engano, Daiane teria assumido a propriedade da droga.

2. Rafael Weslley Fernandes Silva Primo (policial militar):

Declarou que participou da ocorrência ocorrida em 05 de abril de 2025, que culminou na prisão de Daiane Cristina Silva de Lima e Nayara Fernanda Silva Ribeiro, acusadas da prática de tráfico de drogas.

Relatou que, durante patrulhamento pela Rua Nico
Baracati
, região conhecida pela mercancia de entorpecentes, a guarnição avistou as suspeitas próximas à calçada. Ao notarem a aproximação da viatura, ambas demonstraram nervosismo e correram para o interior da residência. No trajeto, Daiane arremessou um invólucro ao solo, enquanto Nayara entrou no imóvel, sendo posteriormente localizada no banheiro.

Segundo o depoente, diante da fundada suspeita, os policiais
realizaram buscas no interior da casa, onde encontraram entorpecentes sobre a geladeira, consistindo em porções de maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão e diversos aparelhos celulares, a maioria com telas danificadas. Foi apreendido ainda o valor de R$ 20,00, que Daiane havia lançado ao chão durante a abordagem.

E
sclareceu que as
rés
informaram residir juntas no imóvel, sendo a propriedade vinculada a Daiane. Confirmou que ambas estavam presentes no momento da apreensão, embora não se recordasse se alguma delas assumiu a propriedade da droga. Ressaltou também que presenciou Daiane danificando seu aparelho celular ao jogá-lo no chão, enquanto Nayara já se encontrava com outro celular danificado quando saiu do banheiro.

Po
r fim, destacou que não havia mais ninguém na residência no momento da diligência e que, embora já tivesse visto as acusadas
anteriormente no município, não havia registro de prisão anterior em desfavor delas.

Nesse contexto, de
staca-se o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na Tese no 8, nos seguintes termos:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido,
ao se reconhecer demonstradas a
s
materialidade
s
e a autoria delitivas,
posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS
DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, com base no art. 33, caput, c/c § 4o c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 227 dias-multa. A defesa recorre postulando a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, sustentando que os entorpecentes seriam de propriedade de seu sobrinho adolescente, que assumiu a posse em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese absolutória de ausência de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, laudos periciais preliminar e definitivo que atestaram a natureza e a quantidade das substâncias ilícitas.

4. A autoria restou demonstrada por depoimentos consistentes dos policiais militares, os quais relataram a apreensão das drogas na mochila do acusado, no interior de sua residência, após denúncia anônima e diligências que localizaram também balança de precisão e dinheiro em espécie.

5. O depoimento do adolescente que assumiu a posse das drogas não afasta a responsabilidade do réu, diante da coerência, legalidade e suficiência das demais provas produzidas nos autos.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, como verificado no caso.

7. A configuração do delito de tráfico independe de flagrante de comercialização, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, como o transporte e o depósito de substâncias ilícitas, com indícios de destinação ao comércio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser reconhecida com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por demais provas. 2. A posse de entorpecentes embalados para venda, acompanhada de balança de precisão e dinheiro trocado, constitui indício suficiente de destinação mercantil. 3. Para a configuração do tráfico de drogas, é desnecessária a comprovação da venda, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006”.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o, VI; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
15.12.2020; STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
06.09.2024; STJ,
AgRg
no HC 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
28.08.2024; TJMT, Enunciados Orientativos
n.os
7 e 8 da TCCR.

(N.U 0006338-64.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025);

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e pelas provas produzidas em juízo, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de cocaína (totalizando mais de 260 gramas) e maconha, além de ácido bórico, balança de precisão, máquinas de cartão e dinheiro em espécie.

4. Os depoimentos dos policiais, tanto na fase investigativa quanto em juízo, são harmônicos e consistentes ao descreverem a abordagem, que foi motivada por denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local, indicando os apelidos dos suspeitos, um dos quais foi confirmado pelo próprio réu em interrogatório judicial.

5. A versão dos réus de que não possuem envolvimento com o tráfico e de que as drogas foram “plantadas” pelos policiais é isolada e não encontra amparo nas provas dos autos, sendo contraditada pelos depoimentos dos agentes públicos e pelas circunstâncias da prisão.

6. A apreensão de 5 (cinco) porções de cocaína na posse de um dos réus, com embalagens idênticas às encontradas em grande quantidade na quitinete próxima, juntamente com apetrechos para
o tráfico, evidencia o nexo entre os agentes e a destinação comercial dos entorpecentes.

7. O fato de um dos apelantes ter requerido a restituição das duas máquinas de cartão apreendidas na quitinete reforça sua ligação com o local onde a maior parte das drogas foi encontrada, contradizendo sua alegação de que não tinha relação com o imóvel.

8. Os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova e, quando coerentes com os demais elementos probatórios, são suficientes para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

9. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como “ter em depósito” e “trazer consigo”, não sendo necessária a comprovação do ato de venda para sua configuração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente se as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza dos entorpecentes, além dos apetrechos encontrados, indicarem a destinação comercial. 2. A negativa de autoria isolada, desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore, é insuficiente para desconstituir um acervo probatório robusto e coerente que aponta para a prática do crime de tráfico pelos réus. 3. A solicitação de restituição de bens apreendidos no mesmo local das drogas contradiz a tese defensiva de ausência de vínculo com o local de apreensão dos entorpecentes.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Enunciado n. 7 e n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.04.2019; TJMT, N.U 1004454-96.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 11/07/2025.

(N.U 0006955-40.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025).

Em juízo, as rés foram interrogadas (
Termo de Audiência – ID 306788010 de 2o grau e Relatório de Mídias – ID 306788011 de 2o grau), restando consignado o seguinte:

1
.
Daiane Cristina Silva de Lima

Afirmou
que a droga apreendida era de
sua exclusiva propriedade e destinada ao consumo pessoal
,
assumindo a posse já no momento da abordagem.

Declarou
que
Nayara não residia no imóvel
, apenas se encontrava no local.

Explicou
que a
máquina de cartão
era utilizada em sua atividade de garota de programa, enquanto os
diversos celulares quebrados
não tinham utilidade, sendo apenas um funcional. Sobre o
caderno de anotações
, disse não se recordar do conteúdo, mencionando que poderia estar relacionado a antigas vendas de lingerie.

Reiterou, ao final, que
a substância encontrada sobre a geladeira era de sua posse e não tinha relação com tráfico, mas sim com o
uso próprio
.

2
. Nayara Fernanda Silva Ribeiro

Optou por exercer o seu direito constitucional ao silêncio.

Dessa forma, além de estar demonstrado o 1o substrato do crime

de tráfico de drogas
,
consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

C
om relação à
tese de
insuficiência probatória
alegada
pelas rés
Daiane Cristina Silva de Lima e Nayara Fernanda Silva Ribeiro
,
verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos
revela-se
robust
o e harmônico
. A materialidade e a autoria
do crime de tráfico de drogas
restaram
devidamente demonstradas pelos elementos investigatórios e probatórios já mencionados, todos submetidos ao crivo do contraditório judicial.

Ressalte-se que tais elementos encontram-se em plena consonância com os depoimentos prestados pelos
policiais militares
Luan Victor de Paula Nascimento

Fernandes e Rafael Weslley Fernandes Silva Primo
(Termo de Audiência – ID 306788010 de 2o grau; Relatório de Mídias – ID 306788011 de 2o grau)
,
circunstância que atrai a aplicação do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015
, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidado na
Tese no 8
.

Dest
aca-se, ipsis litteris, trecho da sentença

(ID 306788010 de 2o grau)
:

(...)

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência de id. 190985314; termo de apreensão de id. 190985320; laudo de exame pericial de id. 191028597, pág. 87/94, que atesta que as substâncias apreendidas pesavam no total 24,991 gramas, sendo 23,926g (fracionadas em 05 porções) que testaram
positivo para maconha
; e 1,065 gramas (fracionadas em 02 porções, sendo uma em forma de pó pesando 0,643g, e a outra em forma de pasta-base pesando 0,422g) que testou
positivo para cocaína
.

Ainda, conforme registrado na sentença atacada:

(...)

No caso em tela, a despeito de a quantidade da droga não ser de grande monta, a sua forma de fracionamento e variedade, associada à apreensão, no mesmo contexto, de R$ 20,00 (vinte reais), sem origem lícita comprovada, 11 (onze) celulares, uma máquina de cartão Mercado Pago, uma balança de precisão e um caderno com anotações aparentemente de atividade contábil, e em especial a conduta de quebraram os seus celulares, evidenciam indubitavelmente que a droga se destinava ao comércio.

Ne
sse cenário, a alegação da
ré
Daiane Cristina Silva de Lima
de que seria usuária
(
Termo de Audiência – ID 306788010 de 2o grau; Relatório de Mídias – ID 306788011 de 2o grau
)
não é suficiente para afastar a tipificação do tráfico quando o conjunto probatório d
emonstra de forma inequívoca a destinação mercantil da droga. Nesse sentido, aplica-se o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que firmou a Tese no 3
,
nos seguintes termos:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Assim, a invocação do
Princípio do
In Dubio Pro

Reo
—
que constitui desdobramento da presunção de inocência, impondo a absolvição apenas quando subsistem dúvidas razoáveis quanto à autoria ou à materialidade delitiva
— não encontra amparo nos autos.

Diante do exposto, afasto a tese defensiva de insuficiência probatória.

Por
se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
ex

officio
da dosimetria da pena aplicada
.
Constata-se equívoco na 3a fase, quanto à aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, em razão de estar demonstrada a dedicação à atividade criminosa, conforme
trecho da sentença (ID 306788010 de 2o grau)
:

No caso em tela, a despeito de a quantidade da droga não ser de grande monta, a sua forma de fracionamento e variedade, associada à apreensão, no mesmo contexto, de R$ 20,00 (vinte reais), sem origem lícita comprovada, 11 (onze) celulares, uma máquina de cartão Mercado Pago, uma balança de precisão e um caderno com anotações aparentemente de atividade contábil, e em especial a conduta de quebraram os seus celulares, evidenciam indubitavelmente que a droga se destinava ao comércio.

Assim, ao presente caso deveria ter sido aplicado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se firmou a Tese no 30,
com a seguinte redação:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Entretanto, diante d
a
vedação
à
reformatio in pejus

—
isto é, da proibição de agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa
—,
a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006
(tráfico privilegiado)
deve ser mantida.

Ressalta-se que
,
na 3a fase da dosimetria da pena, quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado
,
a fixação mostra-se compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Pe
nal e aos princípios constitucionais aplicáveis
, notadamente:
o
Princípio da Legalidade (art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5o, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5o, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

Por todo o exposto, e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
das Apelações Criminais (
IDs

306787999
e

306788020
,
ambos de 2ograu)

e
NEGO-
LHE
S
PROVIMENTO,
para manter a sentença atacada, com fulcro no
Princípio da Vedação à
Reformatio in Pejus
, no que
concerne à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado),
pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025